Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisões da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto e a prisão domiciliar sem monitoração eletrônica.
2. O Ministério Público sustenta que a medida é precipitada, especialmente diante da gravidade do crime praticado (homicídio qualificado), e requer a reforma das decisões para que sejam implementadas as sugestões do exame criminológico e a homologação da falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação da falta grave e a regressão de regime podem ser analisadas nesta instância; e (ii) estabelecer se a progressão de regime e a prisão domiciliar sem monitoração eletrônica são adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A homologação da falta grave e a regressão de regime não foram submetidas à apreciação do juízo de execução, inviabilizando sua análise nesta instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
5. A progressão de regime para o aberto foi corretamente deferida pelo juízo de execução, considerando os requisitos objetivos e subjetivos do apenado, bem como a implementação das sugestões do exame criminológico.
6. A prisão domiciliar sem monitoração eletrônica foi concedida em conformidade com a Resolução no 412/CNJ, que não obriga o uso de tornozeleira eletrônica na hipótese de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.